Tribunal: TJSP
Processo: 1017197-74.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. Desnecessidade. Ausência de oposição ao julgamento virtual no momento oportuno, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, alterada pela Resolução 772/2017, do Órgão Especial deste E. Tribunal. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. Desnecessidade. Ausência de oposição ao julgamento virtual no momento oportuno, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, alterada pela Resolução 772/2017, do Órgão Especial deste E. Tribunal. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta a novo julgamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017197-74.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
são embargantes GUILHERME AUGUSTO CANHASSI DA CUNHA e FERNANDA
LOBATO BANDEIRA DA CUNHA, é embargado SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017197-74.2019.8.26.0554/50000 -
2
VOTO No 17334
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1017197-74.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTES: GUILHERME AUGUSTO CANHASSI DA CUNHA E OUTRO
EMBARGADO: SEI S.B.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. PRÉVIA
INTIMAÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL.
Desnecessidade. Ausência de oposição ao julgamento
virtual no momento oportuno, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, alterada pela Resolução 772/2017,
do Órgão Especial deste E. Tribunal. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta a novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão unânime de
fls. 553/559, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese, nulidade no r.decisum
por ausência de prévia intimação ao julgamento virtual. Ainda, aduzem omissão no
julgado no que toca à tese de inadimplemento absoluto do contrato; às Súmulas
160 deste E.TSJP e 543 do C.STJ; e à manifestação de diversos dispositivos
legais. Buscam a reforma do V.Acórdão.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual ao presente recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017197-74.2019.8.26.0554/50000 -
3
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Não demonstraram os embargantes oposição ao julgamento
virtual no momento oportuno, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011,
alterada pela Resolução 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal.
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações originárias serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim,
servirá como intimação.
Assim, dispensável qualquer intimação prévia para o julgamento
não presencial.
No mais, o V.Acórdão bem indicou que os embargantes, em que
pese o atraso na entrega da unidade hoteleira, aceitaram o imóvel em novembro de
2017; passaram a auferir lucro desde dezembro de 2017 (fls. 131/132) e apenas
em julho de 2019, ajuizaram a apresente ação.
Inviável o acolhimento da pretensão, pois a conduta é
incompatível com a boa-fé objetiva, ante a vedação ao venire contra factum
proprium.
Os embargantes, na realidade, pretendem conferir ao presente
recurso efeito infringente, o que não pode ser admitido, pois não há qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser reconhecida.
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017197-74.2019.8.26.0554/50000 -
4
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora